Tribunal: TJMT
Processo: 0001054-23.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001054-23.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO WITT - CPF: 420.876.519-49 (APELADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) E TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal ajuizada por Paulo Roberto Witt, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2017217762, originária do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1037015-8, no montante de R$ 31.000,00. A decisão também condenou o ente estatal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida afronta a presunção de legitimidade dos atos administrativos; e (ii) analisar se a nulidade da CDA e do respectivo TAD encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência dos tribunais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, mas tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade ou desconformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

4.

A sentença recorrida não padece de vício de fundamentação, tendo declarado a nulidade do débito fiscal com base na ausência de requisitos essenciais à constituição do crédito tributário, incluindo inconsistências formais e materiais no TAD e na inscrição do débito em dívida ativa.

5.

O Estado de Mato Grosso não demonstrou a regularidade do procedimento administrativo que culminou na cobrança, evidenciando-se irregularidades como: (i) motivação genérica do TAD, sem a indicação precisa dos fundamentos do crédito tributário; (ii) ausência de notificação adequada ao contribuinte, violando o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV); e (iii) desconsideração de notas fiscais sem fundamentação idônea, contrariando o artigo 50 da Lei nº 9.784/1999.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de motivação adequada e o desrespeito ao devido processo administrativo tornam nulo o lançamento tributário, afastando a presunção de legalidade dos atos administrativos (STJ, AgInt no REsp 1.791.253/SP).

7.

O reconhecimento da nulidade da CDA não compromete a arrecadação tributária, pois cabe ao ente fazendário refazer o procedimento administrativo com observância das garantias constitucionais do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser afastada mediante prova inequívoca de sua ilegalidade.

2.

A ausência de motivação adequada e a inobservância do devido processo administrativo conduzem à nulidade da constituição do crédito tributário.

3.

A nulidade da Certidão de Dívida Ativa não inviabiliza a arrecadação tributária, cabendo à Administração refazer o procedimento com observância das garantias constitucionais do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.791.253/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 29/03/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal, com pedido de tutela antecipada n. 0001054-23.2018.8.11.2018.0055, proposta por PAULO ROBERTO WITT em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2017217762, originária do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1037015-8, no montante de R$ 31.000,00, cuja decisão foi conclusiva pela procedência dos pedidos formulados na exordial.

Voltando o olhar para peça inaugural da presente ação, tem-se que o autor sustentou que a autuação fiscal foi indevida, pois não haveria fundamento legal para a exigência do tributo, além de apontar vícios formais na constituição do crédito tributário. Requereu, assim, a declaração de nulidade do débito fiscal, bem como a consequente exclusão da inscrição em dívida ativa.

O Ente Público Fazendário, por sua vez, apresentou contestação alegando a regularidade da autuação e da CDA, defendendo a legalidade da exigência do tributo e sustentando que o contribuinte não teria demonstrado qualquer irregularidade nos atos administrativos que embasaram a cobrança.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, reconhecendo a nulidade da CDA e do respectivo Termo de Apreensão e Depósito, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente. Além disso, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 237714852).

Inconformado com a decisão, o Estado interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença seria nula por ausência de fundamentação adequada, além de argumentar que a autuação fiscal foi realizada em conformidade com a legislação vigente. Aduziu, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou as provas apresentadas nos autos, o que comprometeria a validade do julgamento. Requereu, portanto, a reforma da sentença, com a consequente validação do débito fiscal (Id.237714865).

Recurso apresentado tempestivamente (Id. 237714866).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 237714868).

A Procuradoria-Geral da Justiça foi instada a se manifestar no feito, mas, após análise dos autos, concluiu que a matéria em discussão não envolvia interesse público relevante que justificasse sua intervenção, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, razão pela qual se absteve de emitir parecer sobre o mérito do recurso (Id. 24085175).

O recurso de apelação foi então distribuído à Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, cabendo a mim o mister de relatar.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal ajuizada por PAULO ROBERTO WITT, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2017217762, originária do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1037015-8, no montante de R$ 31.000,00 e, por via oblíqua, condenou o ente estatal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Ente Púbico Fazendário submete a matéria à apreciação de Egrégio Tribunal de Justiça, por via do recurso de apelação cível ora em julgamento e, em suas razões de recorrer sustenta, em síntese, a regularidade da autuação e da constituição do crédito tributário, aduzindo que a decisão recorrida padece de vício de fundamentação na medida em que teria desconsiderado os elementos probatórios constantes dos autos. Argumenta, ademais, que a nulidade do termo de apreensão e da CDA afronta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, além de comprometer a arrecadação tributária e gerar insegurança jurídica.

Delimitada a controvérsia, cumpre analisar se a sentença recorrida efetivamente afronta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como se a anulação da CDA e do respectivo Termo de Apreensão e Depósito encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Consoante é cediço, os atos administrativos gozam, em regra, de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada a demonstração de eventuais vícios que possam maculá-los. Não obstante, tal presunção não é absoluta, podendo ser infirmada mediante prova inequívoca de sua ilegalidade ou de sua desconformidade com os princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença, ao contrário do que quer fazer crer o Ente Público Fiscalizador, não padece de qualquer vício de fundamentação, cuja procedência da ação anulatória com a consequente nulidade do débito nela questionado foi motivada na ausência de requisitos essenciais à constituição do crédito tributário, sendo apontadas inconsistências formais e materiais na lavratura do TAD e na consequente inscrição do débito em dívida ativa. Ademais, o juízo monocrático considerou que não restou demonstrada, pelo Fisco estadual, a regularidade do procedimento administrativo que culminou na cobrança impugnada.

Ponderando a documentação que instrui a ação, tem-se que o ESTADO DE MATO GROSSO
não logrou demonstrar a regularidade do procedimento administrativo que originou a cobrança
. Constata-se, dentre outras irregularidades, que:

a)
A motivação do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1037015-8 era genérica
, não indicando de forma
precisa e detalhada
os fundamentos para a constituição do crédito tributário;

b)
O contribuinte não foi devidamente notificado para apresentar defesa no âmbito administrativo
, violando o artigo
5º, inciso LV, da Constituição Federal
, que assegura o direito ao
contraditório e à ampla defesa
;

c)
As notas fiscais questionadas foram desconsideradas sem fundamentação idônea
, contrariando o artigo
50 da Lei nº 9.784/1999
, que exige
motivação adequada
para os atos administrativos que restrinjam direitos ou imponham obrigações.

No mesmo espelho de verificação, os autos revelam que o apelante não logrou êxito em infirmar os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reiterar a presunção de legitimidade dos atos administrativos sem, contudo, elidir as inconsistências apontadas. Além disso, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de motivação adequada, bem como a inobservância do devido processo administrativo, conduz à nulidade da constituição do crédito tributário, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O lançamento tributário que não observa os requisitos essenciais à sua constituição, notadamente aqueles voltados à regular notificação do contribuinte e à adequada motivação dos atos administrativos, é passível de anulação pelo Poder Judiciário, não se aplicando, na hipótese, a presunção de legalidade dos atos da Administração Pública."
(STJ, AgInt no REsp 1.791.253/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 29/03/2019).

Por outro lado, o autor demonstrou que a atuação fiscal e a correspondente Certidão de Dívida Ativa apresentavam inconsistências formais e materiais, o que foi reconhecido pelo magistrado sentenciante.

Ademais, não há que se falar em prejuízo à arrecadação tributária, pois o reconhecimento da nulidade da CDA decorre da
inobservância do devido processo legal
, cabendo ao Estado, caso entenda devido o tributo, refazer o procedimento administrativo com observância das garantias constitucionais do contribuinte.

Diante do exposto, e considerando a ausência de elementos que infirmem os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
, a manutenção da sentença se impõe como medida que melhor se coaduna com os ditames da legalidade e da segurança jurídica.

Ante o exposto, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025